Tribunal: TJSP
Processo: 1017369-13.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de avaliação do veículo e registro de contrato. Recurso especial repetitivo no 1.578.553/SP. Exclusão das tarifas por falta de comprovante de realização da despesa.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de avaliação do veículo e registro de contrato. Recurso especial repetitivo no 1.578.553/SP. Exclusão das tarifas por falta de comprovante de realização da despesa. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Cobertura do seguro que vigeu durante o período de duração do contrato, já encerrado. Benefício da cobertura que se impõe reconhecido no caso. Inexistência de abusividade. Capitalização de parcela premiável. Inserção abusiva. Produto não relativo ao financiamento do veículo, em evidente venda casada, motivo pelo qual há abusividade em sua cobrança. Repetição de indébito de forma simples. Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017369-13.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada CLEONICE ARLETE DE SOUZA CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz e o 3o juiz. Fará
declaração de voto o 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO
DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1017369-13.2020.8.26.0576
Comarca: 3a Vara Cível São José do Rio Preto
Apelante: BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento.
Apelada: Cleonice Arlete de Souza Carneiro
Voto no 20.249
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c repetição de indébito. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da ré. Tarifas administrativas.
Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de
avaliação do veículo e registro de contrato. Recurso especial
repetitivo no 1.578.553/SP. Exclusão das tarifas por falta de
comprovante de realização da despesa. Seguro. Recurso
especial repetitivo no 1.639.320/SP. Cobertura do seguro que
vigeu durante o período de duração do contrato, já encerrado.
Benefício da cobertura que se impõe reconhecido no caso.
Inexistência
de
abusividade.
Capitalização
de
parcela
premiável. Inserção abusiva. Produto não relativo ao
financiamento do veículo, em evidente venda casada, motivo
pelo qual há abusividade em sua cobrança. Repetição de
indébito de forma simples. Sucumbência recíproca. Sentença
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 231/237, que, em ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c repetição de
indébito, julgou parcialmente procedente a ação, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar
que a ré a restitua as verbas referentes ao Seguro Prestamista
(R$700,00),
avaliação
do
bem
(R$350,00)
registro
do
contrato/gravame (R$ 101,54), Capitalização (R$ 94,02) além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastar a cobrança de juros de forma reflexa sobre o custo efetivo
do financiamento, com atualização monetária desde o desembolso
e juros legais moratórios desde a citação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em R$1.500,00, com atualização
monetária a partir da sentença e juros de mora do trânsito em
julgado.
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls. 239/250).
Defende a legalidade na cobrança das
tarifas, tendo em vista a correspondência a serviços efetivamente
prestados e a previsão clara e expressa no contrato.
Explica que o Título de Capitalização foi
devidamente
pactuado
entre
as
partes,
paralelamente
ao
financiamento, com a livre opção da autora, assim como o seguro
proteção financeira, não configurando a contratação de nenhum
deles condição para a concessão do financiamento.
Alega que não existem nos autos prova da
abusividade nos valores cobrados em comparação com os
parâmetros de mercado, tampouco evidências que demonstrem o
desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada por
ela.
Sustenta que a previsão clara e expressa no
contrato do CET Custo Efetivo Total da Operação (que contempla
todos os encargos remuneratórios do contrato, o imposto sobre
operações financeiras- IOF, bem como as tarifas) permitiu à autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no momento da contratação, comparar as condições do contrato
firmado com as de outras instituições financeiras do mercado e
optar pela mais conveniente.
Requer o integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença, julgando totalmente
improcedente a demanda.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 257/272).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação pleiteando
revisão de seu contrato de financiamento, por entender que o
contrato apresenta taxas de juros abusivos, capitalizados, além da
abusividade da cobrança de Tarifa de Cadastro (R$ 496,00), Tarifa
de Avaliação de Bem (R$ 350,00) e Tarifa de Registro (R$101,54),
seguro (R$ 700,00), e capitalização parcela premiável (R$ 94,02).
A ação foi julgada parcialmente procedente,
razão pela qual a ré se insurge.
Não se ignora que a relação estabelecida
entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
conforme estabelece a Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulados por quem é consumidor.
Quanto às tarifas administrativas, que dizem
às razões do recurso da ré, sobre a validade da cobrança, em
contratos bancários, de despesas com avaliação do bem, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
repetitivo (1.578.553/SP), fixou as seguintes teses:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
No que se refere à tarifa de avaliação do
bem, não há prova nos autos de que esse serviço foi efetivamente
prestado ao consumidor.
No caso, embora o veículo financiado (e
dado em garantia) seja um automóvel usado (que necessita de
avaliação), o dado efetivo nos autos é o de que a ré não
demonstrou que houve a realização da avaliação por terceiros para
transferir esse custo à autora.
Sabidamente, o mercado como regra (e os
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais
publicadas (Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos
veículos. Logo, se na particularidade do financiamento, a instituição
financeira se serve de um avaliador específico, não pode deixar de
produzir sua prova do custo para realizar o repasse à cliente.
Assim, se a ré não trouxe a prova de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizou essa despesa, ilícita a cobrança da Tarifa de Avaliação (R$
350,00).
Pelos mesmos argumentos acima, ou seja, a
prova da realização de qualquer registro de contrato e despesas,
inviável a cobrança de rubrica (R$ 101,54).
Ademais, conforme constou do contrato, à fl.
47, item B8 e B9, a providência da Registro do Contrato Cartório e
Órgão de Trânsito, foi assinalada como NÃO, assim ficou como
encargo da cliente, razão pela qual indevida a cobrança dessa
rubrica inserida no custo do financiamento.
Sobre o seguro de proteção financeira, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de recurso
especial repetitivo (1.639.320/SP) fixou as seguintes teses em
julgamento datado de 12.12.2018:
“(...) 2. Teses fixadas para os fins do art.
1.040 do CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora (...)”.
No caso, o contrato traz identificado o seguro
contratado, inclusive, em apólice separada, para a qual a autora
aderiu livremente (fls. 43/44).
Não se ignora que a seguradora eleita no
contrato matriz a traz identificada com a instituição financeira
mutuante, por ser integrante do mesmo conglomerado financeiro, o
que, em princípio, não deixa de configurar venda casada, cuja tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pode levar o
julgador a declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão
absoluta. Ela não deixa de exigir que se desça à concreção do que
está lançado como finalidade protetiva na ideação dessa tarifa.
Ademais, na hipótese em tratamento, consta
do contrato firmado entre as partes (fls. 43/44), os detalhes das
responsabilidades tanto à mutuante como à prestamista, tendo o
contrato de financiamento sido pactuado em 12 de agosto de 2015,
com o vencimento da última parcela em 12 de agosto de 2019 (fl.
35).
Assim, sem notícia nos autos de ter ocorrido
inadimplemento, faz-se presumir que foi cumprido o pacto, com o
que autorizado afirmar que o financiamento se manteve acobertado
pela proteção securitária durante sua vigência.
No mais, diante do sentido último útil que
circunda essa contratação, sem que a autora tenha alegado e
provado que a contratação do seguro lhe ficou onerosa pelo
comparativo
de
tarifas
praticadas
no
mercado
financeiro
concorrente, não há porque se reconhecer ter sido exigência
abusiva no contexto em que foi inserida, o da obtenção de
financiamento da espécie.
Portanto, tendo que a ação foi proposta em
03/05/2020, em tempo que de longa data já encerrada a obrigação
por cumprimento do pagamento das prestações, a requerente
usufruiu do benefício da cobertura do seguro por todo o período da
contratação, não sendo acertado retirar o direito da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira em torno do que recebeu a título dessa tarifa, se
decorrente de um serviço prestado.
Com isso, imperioso manter hígida essa
obrigação tarifária, a não se poder falar em direito de restituição à
autora, reformando a r. sentença neste ponto.
Com relação à cobrança da Capitalização
Parcela Premiável, confere-se que se inseriu como um produto
estranho à finalidade do financiamento, e não há provas de que a
mutuária tenha tido espaço durante a negociação para refletir ou
rejeitá-lo, a despeito de ter sido uma adesão em instrumento
separado ao do contrato de mútuo (fl. 45), mas que se traduz em
uma aplicação financeira das menos recomendadas, mascarada de
sorteios, onde não se enxerga razoabilidade para despertar
interesse do contratante.
Portanto, venda casada, a refletir cláusula
inválida.
Dessa forma, resta à autora, direito seu, ter
restituídas as importâncias do decote efetuado nas rubricas
avaliação do bem (R$ 350,00), registro do contrato (R$101,54), e
Capitalização Parcela Premiável (R$ 94,02), como constara da r.
sentença.
A restituição deverá acontecer na forma
simples, pois não se vislumbra má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no
AREsp 460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, j. 03/04/2014).
A quantia deverá sofrer correção monetária
desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios desde a
citação, restituída ou decotada por recálculo do contrato, em
havendo obrigações vincendas.
À vista destas considerações, a r. sentença
merece parcial reforma, para os fins acima indicados.
Passando a haver sucumbência recíproca,
as partes repartirão custas do processo, bem como responderão
pelos honorários do patrono adversário, estes fixados em
R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade concedida à autora (fl.49).
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50017
Apelação Cível no 1017369-13.2020.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Cleonice Arlete de Souza Carneiro
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A
abusividade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não
foi
permitido
à
consumidora
optar
pela
seguradora de sua preferência, já que o seguro foi
celebrado com a seguradora “Cardif do Brasil Vida
e Previdência S/A” (fls. 43), por intermédio da
Votorantim
Corretora
de
Seguros,
empresa
integrante do mesmo grupo econômico da ré, razão
pela qual há de se reconhecer a ocorrência de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item B.6
fls. 47), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC,
conforme reconhecido na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
13B7361E
10
11
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
13BD79D6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017369-13.2020.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.